Tribunal: STF
Processo: RE 285571
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Defesa e due process: aplicação das garantias ao
processo por atos infracionais atribuídos a adolescente.
1. Nulidade do processo por ato infracional imputado a
adolescentes, no qual o defensor dativo aceita a versão de fato a
eles mais desfavorável e pugna por que se aplique aos menores medida
de internação, a mais grave admitida pelo Estatuto legal pertinente.
2. As garantias constitucionais da ampla defesa e do
devido processo penal - como corretamente disposto no ECA (art. 106-
111) - não podem ser subtraídas ao adolescente acusado de ato
infracional, de cuja sentença podem decorrer graves restrições a
direitos individuais, básicos, incluída a privação da liberdade.
3. A escusa do defensor dativo de que a aplicação da
medida sócio-educativa mais grave, que pleiteou, seria um benefício
para o adolescente que lhe incumbia defender - além do toque de
humor sádico que lhe emprestam as condições reais do internamento do
menor infrator no Brasil - é revivescência de excêntrica construção
de Carnellutti - a do processo penal como de jurisdição voluntária
por ser a pena um bem para o criminoso - da qual o mestre teve tempo
para retratar-se e que, de qualquer sorte, à luz da Constituição não
passa de uma curiosidade.